Tribunal: TJDFT
Processo: 0723542-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O conhecimento em segundo grau do argumento da impenhorabilidade da remuneração da aposentadoria, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.

2. “[...] em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022).

3. Recurso conhecido e não provido.